Tribunal: TJDFT
Processo: 0738149-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0738149-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: GILVAN PEREIRA CAMPOS REU: GLAUCIELLY AUGSUE CAVALCANTE E SILVA, RODRIGO DE CASTRO GOMES, WALDIR SABINO DE CASTRO GOMES D E S P A C H O INTIME-SE a autora GILVAN PEREIRA CAMPOS para, no prazo de 5 dias úteis, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, comprovar o alegado estado de hipossuficiência com documentação idônea, sob pena indeferimento do benefício. Ou, no mesmo prazo, depositar a importância de 5% sobre o valor atualizado da causa (art. 968, inciso II, do CPC). Brasília-DF, 10 de novembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora